Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. TAXAS CONDOMINIAIS E TARIFA DE ÁGUA. PLANILHA DE DÉBITOS. FATURA DISCRIMINADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cobrança de aluguéis e de despesas acessórias da locação de imóvel residencial.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus, locatários e fiador, ao pagamento de aluguéis inadimplidos e multa rescisória, e ao ressarcimento de taxas condominiais e de tarifa de água.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a nulidade da sentença por julgamento ultra petita e por violação ao princípio da não surpresa, ante a condenação ao ressarcimento de valores referentes às taxas condominiais e à tarifa de água.
III – Razões de decidir
4. A autora apontou na petição inicial, além da inadimplência de aluguéis, o descumprimento da obrigação constante do item 6.1 do contrato – pagamento de despesas acessórias da locação –, e juntou planilha de débitos e fatura discriminada de valores, por isso a condenação dos réus ao ressarcimento de taxas condominiais e de tarifa de água não representou julgamento ultra petita nem violação ao princípio da não surpresa.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.